Tribunal: TJSP
Processo: 0007027-57.2025.8.26.0196
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Mendes Pereira
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-12-23
Data de publicação: 2025-12-23

Ementa:
INCIDENTE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - Sentença de extinção por quitação do débito - Recurso do exequente - Acolhimento - Intimado a se manifestar sobre o depósito da quantia, pelo executado, em valor menor do que o indicado na inicial, o credor expressamente referenciou o cumprimento parcial da obrigação e pediu o prosseguimento da demanda - Extinção do incidente pela quitação que não merece

Ementa:
INCIDENTE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - Sentença de extinção por quitação do débito - Recurso do exequente - Acolhimento - Intimado a se manifestar sobre o depósito da quantia, pelo executado, em valor menor do que o indicado na inicial, o credor expressamente referenciou o cumprimento parcial da obrigação e pediu o prosseguimento da demanda - Extinção do incidente pela quitação que não merece subsistir - Alegação de excesso de execução - Inviabilidade - Dispositivo da sentença que expressamente indicou as páginas dos três contratos de empréstimo consignado que se submeteram a exame pericial grafotécnico e foram declarados nulos pela constatação de falsidade das assinaturas atribuídas ao autor - Questão que, sem recurso do requerido, foi acobertada pela coisa julgada - Mesmo as matérias de ordem pública não podem ser rediscutidas quando definitivamente apreciadas e alcançadas pela coisa julgada - Apelação provida para afastar a extinção da execução e determinar o prosseguimento do feito quanto à diferença do valor objetivado.